Tribunal: TJES
Processo: 0028285-35.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028285-35.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA RUBIA CARVALHO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0028285-35.2019.8.08.0035

Recorrente: MAURA RUBIA CARVALHO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS PRORROGADOS SUCESSIVAMENTE. TRABALHO PRESTADO ENTRE OS ANOS DE 2005 E 2006, E ENTRE 2007 E 2010. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA PELO JUÍZO DE PISO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO ARE 709/2012-DF, DE QUE SE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DAS PARCELAS DO FGTS OCORREU ATÉ 13.11.2019, APLICA-SE A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

QUANTO A APLICAÇÃO DESTE ENTENDIMENTO NO CASO DE COBRANÇA DE FGTS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, A QUESTÃO TEVE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, TEMA 1189 NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEM ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. NAS CONDENAÇÕES AO PAGAMENTO DE FGTS, EM DECORRÊNCIA DA NULIDADE DE VÍNCULO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA ENTRE O SERVIDOR E O ENTE PÚBLICO, A DESPEITO DA PREVISÃO CONTIDA NO DECRETO Nº 20.910/32, QUE ESTABELECE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, APLICA-SE A ESPÉCIE A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA, CONFORME ENTENDIMENTO EXARADO NO ARE 709/2012-DF, CONFORME PRECEDENTES DO PRÓPRIO TRIBUNAL EXCELSO.

OS DOCUMENTOS JUNTADOS DÃO CONTA DE 2 CONTRATAÇÕES , UMA QUE SE ENCERROU 11/2006, TENDO A PRÓXIMA SE INICIADO EM 07/2007, RESTANDO ASSIM DESCARACTERIZADA A PRORROGAÇÃO SUCESSIVA ENTRE ESSES VÍNCULOS, COM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA

CONSOANTE OS TERMOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE O PODER PÚBLICO E A OBREIRA, ESTAVA A CONTRATAÇÃO ADSTRITA AOS TERMOS DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 300/2004 E Nº 340/2005. DIPLOMAS QUE AUTORIZAVAM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE PESSOAL PARA ATENDER A DEMANDAS DA ÁREA DA SAÚDE. CONTRATOS QUE DEVERIAM OBSERVAR O PRAZO MÁXIMO DE 12 MESES, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO.

LIMITE TEMPORAL QUE FOI OBSERVADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO INTERREGNO, QUE FLUIU ENTRE 29/04/2005 E 16/11/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE NESSE INTERSTÍCIO. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, ADEMAIS, QUE DESVINCULA ESSA CONTRATAÇÃO DAS SUBSEQUENTES.

EXCESSO PRATICADO, PORÉM, NO INTERVALO ULTERIOR DE 27/07/2007 A 08/03/2010. PRORROGAÇÕES QUE NÃO PODERIAM ULTRAPASSAR O MARCO DE 27/07/2009. NULIDADE DO VÍNCULO NO QUE SE REFERE AOS MESES DE AGOSTO DE 2009 E SEGUINTES, EM RELAÇÃO AOS QUAIS DEVE SER DEPOSITADO O FGTS CORRESPONDENTE, EM CONTA VINCULADA À PARTE OBREIRA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E CONDENAR O ENTE PÚBLICO RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS, MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA À OBREIRA, ATINENTE AO PERÍODO LABORADO DE AGOSTO DE 2009 A MARÇO DE 2010.

CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ATÉ DEZEMBRO/2021 HAVERÁ A INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DA DATA EM QUE A PARCELA DEVERIA TER SIDO PAGA, E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO (EM OBSERV NCIA AO TEMA 810 DO STF). A PARTIR DE JANEIRO/2022, HAVERÁ A INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC, SEM CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ÍNDICE (EM CUMPRIMENTO DO ART. 3º DA EC 113/2021).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)